Tribunal: TJMMG
Processo: 2000047-79.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000047-79.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000106-64.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 30/04/2024 Publicação: 06/05/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO LIMINAR DE TRANCAMENTO DE AÇÕES PENAIS E EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS PROCESSOS CRIMINAIS INSTAURADOS SEM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – CONTAGEM DO PERÍODO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A CARACTERIZAÇÃO DA DESERÇÃO LIMINAR INDEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – NÃO COMPARECIMENTO DO MILITAR CONVOCADO PARA PERÍCIA, SALVO JUSTIFICATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, IMPLICA EM INDEFERIMENTO DA LICENÇA E SERÁ CARACTERIZADA A FALTA INJUSTIFICADA AO SERVIÇO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Valter Martins da Silva, impetrante/advogada Andrea Vanessa de Araújo e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Andrea Vanessa de Araújo em favor do paciente Valter Martins da Silva, apontando como autoridade coatora o Exmo. juiz de direito militar titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, nos processos n. 2000079-81.2024.9.13.0001 e n. 2000106-64.2024.9.13.0001, que tramitam perante o referido juízo. Na ação proposta, o impetrante requer: 1 – Que seja decretada LIMINARMENTE os trancamentos dos processos presididos pelo Excelentíssimo Juiz Auditor Titular da 1ª AJME Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos na numeração 2000079-81.2024.9.13.0001 e no processo 2000106-64.2024.9.13.0001, o qual tramita na 1ª Instância do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais até o julgamento decisivo do remédio constitucional; 2 – Que seja decretada de maneira subsidiária um salvo conduto para que não haja a prisão até o trânsito em julgado do presente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 remédio constitucional na respectiva ação penal presidida pelo Excelentíssimo Juiz Auditor Titular da 1ª AJME Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos no processo 2000079-81.2024.9.13.0001 e no processo 2000106-64.2024.9.13.0001, o qual tramita na 1ª Instância do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais até o julgamento decisivo do remédio constitucional; 3 – Em caráter definitivo seja decretada a nulidade e os trancamentos dos processos presididos pelo Excelentíssimo Juiz Auditor Titular da 1ª AJME Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos no processo 2000079-81.2024.9.13.0001 e no processo 2000106-64.2024.9.13.0001, o qual tramita na 1ª Instância do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e o seu consequente baixa/arquivamento no cartório do referido tribunal, uma vez que não teve lastro probatório mínimo para a deflagração de processo em desfavor do paciente visando a preservação e a proteção do Status Dignitatis. Para tanto, o impetrante argui cabimento do habeas corpus preventivo para trancamento de ação penal e da expedição de salvo-conduto, uma vez que a documentação anexa comprova a inexistência do crime de deserção, de modo que a liberdade do paciente se encontra sob risco de cerceamento ilegal e arbitrário. Afirma o impetrante que a presente ação foi devidamente instruída com as peças do processo originário, nos termos do disposto no art. 425, IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 2º do Código de Processo Penal Militar, consistindo em prova pré-constituída de suas alegações. Argumenta o impetrante ausência de lastro probatório para instauração de uma ação penal. Isso porque a suposta consumação da deserção da qual o paciente foi acusado e que teria ocorrido no período de 26/01/2024 a 04/02/2024 se baseia nas seguintes informações inverídicas: - que no dia 26/01/2024 (sexta-feira), o paciente teria ausentado do 47º BPM/4ªRPM sem atestado médico, uma vez que a Junta Central de Saúde da PMMG não homologou a licença médica de 90 (noventa) dias apresentada. Afirma que a ata pericial juntada aos autos da Instrução Provisória de Deserção encaminhada para a Justiça Militar de Minas Gerais foi impressa às 09:18h e a contagem de sua ausência teria se iniciado às 08:00h, antes da expedição do documento médico; - que o paciente tomou conhecimento do resultado da perícia realizada pela Seção de Saúde da PMMG somente no dia 30/01/2024 (terça-feira), via Painel Administrativo; - que consta dos autos da Instrução Provisória de Deserção (Evento 1, OUT3, fls. 3) erro grosseiro relativo à contagem do prazo da suposta ausência, pois, das 08:00h do dia 26/01/2024 às 08:00h do dia 28/01/2024 se passaram 48 horas, e não 24 horas, como indicado no documento. E que os dias 27/01/2024 (sábado) e 28/01/2024 (domingo) não poderiam ser computados como falta ao trabalho, pois o paciente estava de folga, não obrigado ao comparecimento para o serviço na unidade militar. Em relação a tais datas, não existiu a comunicação disciplinar; - que consta dos autos da Instrução Provisória de Deserção (Evento 1, OUT3, fls. 58) que o paciente não teria enviado à Administração Militar atestado médico com sugestão de afastamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 por 45 (quarenta e cinco) dias datado de 02/02/2024 (sexta-feira). Afirma o impetrante que o paciente fez tal comunicação via Painel Administrativo, e, ainda, que os dias 03/02/2024 (sábado) e 04/02/2024 (domingo) não poderiam ser computados como falta ao trabalho, pois o paciente estava de folga, não obrigado ao comparecimento para o serviço na unidade militar. Em relação a tais datas, não existiu a comunicação disciplinar; - que o único oficial médico lotado no NAIS/47º BPM/4ª RPM se encontrava de licença-paternidade no período de 18/01/2024 a 06/02/2024, conforme publicação do boletim interno (Evento 1, OUT2), sequer existindo a possibilidade de haver a perícia médica no paciente em relação aos atestados médicos datados de 26/01/2024 e 02/02/2024 para que houvesse a remessa para a Junta Central de Saúde da PMMG e respectiva homologação; O impetrante fundamenta a sua pretensão de concessão da ordem de habeas corpus, com amparo em lições doutrinárias diversas, em julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.081.743/MG) e na legislação pátria (Lei n. 8.429/92, art. 1º, inc. III, art. 5º, inc. LXVIII; art. 37, §4º, e art. 142, §2º, todos da Constituição Federal, Lei n. 13.869/2019, Lei estadual n. 14.310/2002 e arts. 647 e 648, do Código de Processo Penal), aduzindo que a documentação anexa comprova os fatos invocados na presente ação, que revelam que o paciente se encontra na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Alega o impetrante que, a despeito de o paciente ter ingressado na lide principal n. 2000079-81.2024.9.13.0001 de forma cooperativa, a autoridade coatora, sem o mínimo lastro probatório e ao arrepio da lei, "criou" outro processo criminal que tramita em segredo de justiça sob o n. 2000106-64.2024.9.13.0001, violando a imparcialidade, pressuposto de validade do processo. Sustenta o impetrante que o paciente está sendo vítima de perseguição pública, que a autoridade coatora, na condução processual, atua de forma parcial, mal intencionada e atendendo a interesses pessoais e de terceiros, no caso, de um oficial superior da PMMG, afirmando que: "as investigações levianas envolvendo o acusado estão sendo direcionadas para o magistrado na quase totalidade das existentes. O princípio do juiz natural não deixou de ter existência e caso porventura fique demonstrado que está ocorrendo qualquer espécie de manipulação ou violação na distribuição perante o sistema PJe, os responsáveis devem ser submetidos ao crivo da legislação vigente no ordenamento jurídico brasileiro". E, ainda, que: "nesta fábula de incongruência lógica e processual restou perceptível no caso concreto o interesse do magistrado atrapalhar e impedir o exercício da advocacia de representante legal constituído retirando ao arrepio da lei para a inserção de outros (as) companheiros (as) da defensoria pública para fazerem de conta que estão defendendo o representado" TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na inicial, o impetrante colaciona dois links de vídeos/gravações que comprovariam a intenção da autoridade coatora de conduzir o processo com vistas à condenação criminal do acusado, ora paciente. O impetrante assevera que o paciente tem sofrido invasões ilegais em sua residência por seus superiores hierárquicos, que teriam adentrado, nos dias 17, 18, 26 e 29/05/2023, no condomínio onde o paciente alugou um apartamento. E que tais perseguições, as quais aumentaram exponencialmente nos meses de novembro e dezembro de 2023, levaram os moradores do condomínio Residencial Green Village a remeterem, em vão, uma carta ao comandante do 47º BPM/4ª RPM requerendo a adoção de providências cabíveis, especialmente em relação às invasões praticadas em ambiente familiar, sem ordem judicial (Evento 1, INIC1, fls. 43/44). Argumenta o impetrante que essa "caçada brutal, primitiva e perversa em desfavor do paciente" provocou sua notificação extrajudicial pela locadora do apartamento onde reside para desocupação do imóvel (Evento 1, INIC1, fls. 45). Acompanham a presente ação os documentos contidos no Evento 1 - Boletim Interno n. 3 da 47º BPM/4ª RPM da PMMG (OUT2) e cópia da Instrução Provisória de Deserção em desfavor do acusado, ora paciente (Evento 1, OUT3). Em decisão constante do Evento 7, foi indeferido o pedido em sede de liminar. A autoridade apontada como coatora prestou informações no Evento 11, nas quais, em síntese, informou que foram distribuídas em face do paciente a Instrução Provisória de Deserção n. 20000079-81.2024.9.13.0001 e a medida cautelar de representação pela prisão preventiva do paciente, por meio da qual o Corregedor da PMMG afirmou que, após o término do período de férias, o paciente encaminhou atestado médico de noventa dias, não homologado pela JCS, tendo sido realizadas diversas diligências, havendo indícios de que o militar está se ocultando da Administração Militar, razão pela qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 255, alínea “d”, do CPPM. A Procuradoria de Justiça com atuação neste e. Tribunal manifestou-se no Evento 26 pela denegação da ordem de habeas corpus, sob os argumentos de que o crime de deserção foi consumado e diante da existência de indícios de que o paciente está se ocultando da administração militar. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Senhores desembargadores, após detida análise dos elementos constantes do processo, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. Pretende o paciente, com a impetração do presente habeas corpus preventivo, a expedição de salvo-conduto para que não haja a sua prisão até o trânsito em julgado da presente ação, bem como a decretação de nulidade e trancamento dos processos n. 2000079-81.2024.9.13.0001 (Instrução Provisória de Deserção) e n. 2000106-64.2024.9.13.0001 (Pedido de prisão preventiva), os quais tramitam no juízo da 1ª AJME, sob o argumento de ausência de lastro probatório mínimo para a sua deflagração em desfavor do paciente, uma vez que a documentação anexa comprova a inexistência do crime de deserção, de modo que a liberdade do paciente se encontra sob risco de cerceamento ilegal e arbitrário. A pretensão não merece ser acolhida. De acordo com o disposto no art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso em apreço, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente. Extrai-se dos autos do Processo n. 2000079-81.2024.9.13.0001 (Evento 1) que, após o término do período de férias anuais, o paciente deveria ter retornado ao serviço em 16/01/2024. Por ter apresentado atestado médico de 90 (noventa) dias, foi convocado para realizar perícia médica no dia 22/01/2024, deixando, contudo, de comparecer para avaliação pericial. Por essa razão, a licença-saúde não foi homologada pela Junta Central de Saúde - JCS/DS/PMMG (Evento 1, INIC1, fls. 7, 11, 15, 19, 23 e 27), rendendo ensejo à Comunicação Disciplinar n. 10/2024, 11/2024, 12/2024, 13/2024, 14/2024 e 15/2024 (Evento 1, INIC1, fls. 4, 8, 12, 16, 20 e 24). Em 02/02/2024, o paciente apresentou novo atestado para afastamento por 45 (quarenta e cinco) dias, não submetido à homologação. Tais fatos ensejaram diversas diligências na tentativa de localizar o paciente (Evento 1, INIC1, fls. 31/37; 39/40; 43/45), que não foi encontrado. Foi lavrado o termo de deserção, por ausência ao serviço desde o dia 26/01/2024 (Evento 1, INIC1, fls. 60/62), tendo o Ministério Público oferecido denúncia contra o paciente, pela prática do crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar (Evento 7). A Resolução Conjunta n. 5.329, de 5 de dezembro de 2023, que dispõe sobre perícias, licenças e dispensas saúde, além de atividades correlatas desenvolvidas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, estabelece que: 1) a concessão de licença saúde será obrigatoriamente precedida de avaliação pericial e se dará por homologação do atestado médico apresentado pelo militar (art. 32, caput e §1º); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 2) o atestado emitido pelo médico da rede contratada tem valor informativo, não dispensa a realização de perícia médica para fins de homologação e não justifica a ausência do militar no trabalho (art. 32, §6º); 3) o não comparecimento do militar convocado para perícia, salvo justificativa devidamente fundamentada, implica em indeferimento da licença e será caracterizado como falta injustificada ao serviço (art. 32, §21). O acervo probatório dos autos é suficiente para demonstrar que o paciente não cumpriu com as normas aplicáveis à espécie. Em sua extensa petição inicial, o impetrante não demonstrou as razões pelas quais o paciente deixou de se submeter à perícia médica para a qual foi convocado e cumprir com os seus deveres militares. Por outro lado, os erros materiais alegados pelo impetrante não alteram a realidade fática, tampouco afastam a tipicidade da conduta. Vejamos. A comunicação de ausência constante dos autos da Instrução Provisória de Deserção (Evento 1, INIC1, fls. 03) observou o lapso temporal de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 456 do Código de Processo Penal Militar. O horário de impressão da ata pericial é irrelevante e incapaz de alterar a realidade fática. A alegação do paciente de que não estava escalado para o serviço nos dias 27/01/2024 e 28/01/2024 também não merece ser acolhida. Já tive oportunidade de consignar no julgamento da ação de habeas corpus n. 2000004-79.2023.9.13.0000 e n. 2000162-71.2022.9.13.0000 que o período de 08 (oito) dias não deve ser contado em dias de serviço ininterruptamente, para fins de caracterização do crime de deserção, pois os militares estaduais não ficam escalados para trabalhar 08 (oito) dias consecutivos. Assim, o fato de o paciente não estar escalado nos referidos dias é irrelevante. Da mesma forma, não pode ser acolhido o argumento levantado pelo impetrante de que o único oficial médico no NAIS/47ºBPM/4ª RPM se encontrava de licença paternidade no período de 18/01/2024 a 06/02/2024. Tal fato não exime o paciente do dever de comparecer à unidade de saúde, tampouco justifica sua ausência à convocação para avaliação pericial. No tocante às alegações de que o juiz titular da 1ª AJME seria "parcial e mal intencionado na condução processual", não vejo qualquer indício de ilegalidade na atuação do excelentíssimo senhor juiz de direito. A afirmação de que o magistrado possui interesse pessoal na causa se mostra desamparada de qualquer elemento fático probatório ou explicação razoável. Decidir contrariamente ao interesse da parte não indica que o juiz possui qualquer interesse na causa. Por fim, acerca da alegação do impetrante de que o paciente vem sofrendo "invasões ilegais na sua residência", o que se constata é que a administração militar promoveu diversas visitas in loco nos endereços informados pelo paciente, que restaram frustradas, pois não obtiveram êxito em sua localização, conforme apontam os boletins de ocorrência que instruem os autos (Evento 1, INIC1, fls. 31/37; 39/40; 43/45) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A autoridade apontada como coatora informou nos autos que decidiu pela decretação da prisão preventiva do paciente, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, diante da ocultação do paciente, nos termos do art. 255, alínea “d”, do CPPM. Diante do quadro fático e do acervo probatório, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder em tal medida. A legislação militar é clara ao definir o crime de deserção, caracterizado pela ausência não autorizada do serviço por mais de oito dias, nos termos do art. 187 do Código Penal Militar. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente o presente habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para igualmente julgar improcedente a presente ação e, via de consequência, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de abril de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator